Tribunal: TJSP
Processo: 1026629-14.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimitrios Zarvos Varellis
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXAS ABUSIVAS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação visando a revisão de contratos bancários para adequação das taxas de juros à média de mercado, bem como a restituição de valores pagos a maior.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) se a repetição do indébito deve ocorrer em

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXAS ABUSIVAS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação visando a revisão de contratos bancários para adequação das taxas de juros à média de mercado, bem como a restituição de valores pagos a maior.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) se a repetição do indébito deve ocorrer em dobro sem a necessidade de comprovação de má-fé e (ii) se os honorários advocatícios devem ser majorados por apreciação equitativa.
III. Razões de Decidir
3. A restituição em dobro é aplicável aos débitos indevidos ocorridos após 30/03/2021, conforme entendimento do STJ, devido à violação da boa-fé objetiva.
4. A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa é cabível, pois o valor da condenação é irrisório a servir como base de cálculos da referida verba.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A restituição em dobro é aplicável para débitos após 30/03/2021 sem necessidade de comprovação de má-fé. 2. Fixação de honorários por equidade é cabível quando o valor da condenação for irrisório.
Legislação Citada:
CDC, art. 42, p. único; CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 11.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgInt no AREsp: 2206758 SP 2022/0285625-3, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 08/04/2024.